Tribunal: TJSP
Processo: 0004031-44.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004031-44.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCELO DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004031-44.2020.8.26.0590 -Voto no 18453
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0004031-44.2020.8.26.0590
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO : MARCELO DE SOUZA
VOTO N.o 18453
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PEDIDO
MINISTERIAL PARA A VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DA
MULTA
COMO
CONDIÇÃO
À
PROGRESSÃO

INDEFERIMENTO RECURSO MINISTERIAL PROCEDÊNCIA
JURISPRUDÊNCIA DO EG. STF
DETERMINADA A
VERIFICAÇÃO
DA
CAPACIDADE
ECONÔMICA
DO
AGRAVADO RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público, em face de MARCELO DE SOUZA, contra a decisão de fls. 33/36, que indeferiu
pedido do Ministério Público para a verificação do pagamento das penas de multa.
Razões às fls. 02/15. Pugna pela determinação de que haja
análise do adimplemento da pena de multa a que o agravado foi condenado, condicionando-
se eventual progressão ao integral pagamento.
O agravado apresentou contrarrazões às fls. 22/27.
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl. 28.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 47/50,
opinou pelo não provimento d orecurso.
FUNDAMENTAÇÃO
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004031-44.2020.8.26.0590 -Voto no 18453
3
pedido de progressão de regime nos autos da EP n.o 12/DF, firmou o entendimento de que
a pena de multa possui natureza jurídica de pena criminal, conforme alínea "c" do inciso
XLVI do art. 5o da Constituição Federal não a perdendo pelo advento da Lei n.o
9.268/1996 (a qual alterou o art. 51 do Código Penal e cuja redação atual se dá pela Lei n.o
13.964/2019) , imperiosa a sua satisfação para que o sentenciado progrida de regime.
Já na EP n.o 16/DF, acrescentou-se que tão só o parcelamento
da pena de multa não se presta para a progressão de regime, mas também o adimplemento
escorreito, sob pena de regressão.
Finalmente, por ocasião do julgamento da ADI n.o 3150/DF,
ao decidir pela legitimidade ativa do Ministério Público para a cobrança da pena de multa,
ratificou, de forma erga omnes e vinculante, que referida pena possui natureza jurídica de
pena criminal mesmo após o trânsito em julgado.
Diante de tais posicionamentos da Eg. Suprema Corte, a
satisfação da pena de multa se mostra obrigatória à obtenção de benefícios da execução
penal, sob pena de considerar um dos preceitos secundários, a privação da liberdade, como
único a importar.
O entendimento se aplica a todos os delitos apenados com
multa, indistintamente, e assim venho decidindo.
Cito, como exemplo, os autos do habeas corpus n.o
178.989/SP, da relatoria da Exma. Ministra CÁRMEN LÚCIA, impetrado em face de
decisão deste relator que concedeu efeito suspensivo a recurso interposto pelo Ministério
Público:
“9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar
eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que,
ao prestar as informações requisitadas, o Desembargador do Tribunal de
Justiça de São Paulo, Alberto Anderson Filho, afirmou ter concedido o efeito
suspensivo ao Agravo em Execução n. 0003312-46.2019.8.26.0154 do
Ministério Público de São Paulo para determinar o retorno do paciente ao
regime semiaberto por não ter sido efetuado o pagamento da multa aplicada
cumulativamente com a pena privativa de liberdade:
'(...) O paciente foi progredido ao regime aberto e, contra a
decisão do Juízo de primeiro grau, o Ministério Público interpôs
recurso de agravo em execução, autuado sob o número
0003312-46.2019.8.26.0154, sustentando a não satisfação do
requisito subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004031-44.2020.8.26.0590 -Voto no 18453
4
Recebido e processado o recurso, bem como remetidos os
autos digitais a esta instância, prolatei decisão para a ele atribuir
efeito suspensivo e determinar o retorno do paciente ao regime
semiaberto.
A atribuição do efeito suspensivo adveio do fato de que, em
cognição sumária, verifiquei que a decisão que deferiu a
progressão do paciente ao regime aberto se restringiu à análise
do cumprimento de parte da pena privativa de liberdade e da
existência de atestado de bom comportamento carcerário.
Com efeito, analisando os autos do agravo em execução em
epígrafe, depreende-se que o paciente foi condenado, além da pena
privativa de liberdade, ao pagamento de R$ 36.747,07 (trinta e seis
mil, setecentos e quarenta e sete reais e sete centavos) a título de
multa.
Embasei-me em recente jurisprudência do plenário do
Colendo Supremo Tribunal Federal, concernente à necessidade
de satisfação dos valores pecuniários, questão não considerada
quando do deferimento da progressão de regime.
A ausência de análise de um requisito para que a progressão
de regime fosse deferida, pois, motivou a atribuição do efeito
suspensivo.
Esclareço, por fim, que ainda não há data prevista para o
julgamento do agravo em execução, eis que os autos ainda se
encontram em primeira instância para que as partes se manifestem
sobre a dívida pecuniária.
Sendo o que me cumpria informar, colho a oportunidade
para apresentar a Vossa Excelência meus protestos da minha alta
estima e distinta consideração, colocando-me, desde logo, à
disposição para quaisquer outros esclarecimentos que porventura
se façam necessários'
A decisão pela qual concedido efeito suspensivo ao agravo
em execução do Ministério Público paulista harmoniza-se com a
jurisprudência deste Supremo Tribunal:
'EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PAGAMENTO
PARCELADO
DA
PENA
DE
MULTA.
REGRESSÃO DE REGIME EM CASO DE INADIMPLEMENTO
INJUSTIFICADO
DAS
PARCELAS.
POSSIBILIDADE.1. O
Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o
inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente
aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional.
Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.2.
Hipótese em que a decisão agravada, com apoio na orientação do
Plenário do Supremo Tribunal Federal, condicionou a manutenção
da sentenciada no regime semiaberto ao adimplemento das
parcelas da pena de multa. 3. Eventual inadimplemento
injustificado das parcelas da pena de multa autoriza a regressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004031-44.2020.8.26.0590 -Voto no 18453
5
de regime. Tal condição somente é excepcionada pela
comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as
parcelas do ajuste.4. Agravo regimental desprovido' (EP n. 8
ProgReg-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe
20.9.2017). [...]” (sem grifos no original)
Razão assiste ao Ministério Público, pois, motivo pelo qual
eventual progressão de regime deverá ser condicionada ao recolhimento dos valores,
integral ou parceladamente, excetuando-se a comprovação de absoluta impossibilidade a
ser aferida pelo Juízo das Execuções Penais.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR